Tribunal: TJDFT
Processo: 0743405-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS – CHOAEM. PROMOÇÃO AO POSTO DE SEGUNDO-TENENTE DO QOPMA DA POLÍCIA MILITAR DO DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado com vistas ao reconhecimento do direito a ressarcimento de preterição do Impetrante, assegurando-lhe a imediata participação no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM, cuja aprovação tem por escopo a promoção ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA da Polícia Militar do Distrito Federal.

2. O Mandado de Segurança é um remédio constitucional que visa a proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009).

3. O Impetrante obteve a 76a (septuagésima sexta) colocação no processo seletivo para ingresso no CHOAEM, para o qual havia 63 (sessenta e três) vagas. A alegada preterição fundamenta-se, exclusivamente, na convocação da militar paradigma que, embora classificada na 96a (nonagésima sexta) posição, participou do curso em decorrência de liminar judicial e, após aprovação final, foi nomeada para o posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos - QOPMA, mesmo diante da revogação da liminar no julgamento de mérito da ação, transitado em julgado depois do encerramento do curso.

4. O Tribunal de Contas do DF julgou improcedente a denúncia de irregularidade do Decreto de nomeação da militar paradigma. Os efeitos da decisão do órgão fiscalizador, fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, limitam-se à esfera jurídica da militar paradigma, não gerando direito líquido e certo à convocação e nomeação do Impetrante.

5. Além de inexistir determinação administrativa, legal ou judicial para convocação e nomeação do Impetrante, ele não foi aprovado dentro do número de vagas do processo seletivo, nem participou do curso e, ainda que tivesse participado e sido aprovado, esse não seria o único requisito para a nomeação dele ao posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos – QOPMA, consoante se depreende dos artigos 32 e 33 da Lei no 12.086/2009.

6. Caso o Impetrante pretenda desconstituir a aludida decisão do TCDF, que julgou válida a nomeação da militar paradigma, ou mesmo alargar o alcance dela, deve ingressar com a demanda administrativa ou judicial específica, não sendo o mandado de segurança, que visa a proteger direito líquido e certo, a via adequada para tanto.

7. Por outro lado, ainda que fosse possível ignorar a decisão do TCDF, a fim de reconhecer a alegada ilicitude da convocação e nomeação da militar paradigma, tal fato não configuraria direito líquido e certo do Impetrante à mesma ilegalidade, pois um ilícito não pode servir de fundamento para outro ilícito, sob consequência de total subversão da ordem jurídica.

8. Nesses moldes, o pedido aduzido caracteriza abuso de direito (CC, art. 187) e, por conseguinte, afronta à boa-fé objetiva, na medida em que o Impetrante busca chancelar e perpetuar, em benefício próprio, ato que afirma, veementemente, ser ilegal.

9. Ausente, portanto, direito líquido e certo do Impetrante ao ressarcimento de preterição.

10. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada.